Tribunal: TJPA
Processo: 0801522-96.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801522-96.2023.8.14.0021

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se restou comprovada a validade da contratação eletrônica do empréstimo consignado; (iii) determinar se são devidas a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, sendo suficiente o conjunto documental para o julgamento da causa.

Reconhece-se que a controvérsia é eminentemente de direito e prescinde de dilação probatória, especialmente quanto ao depoimento pessoal da parte autora.

Conclui-se que a instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a regular contratação, deixando de apresentar documentos essenciais, como comprovante da transação, notificação ao consumidor e instrumentos contratuais.

Verifica-se contradição na tese defensiva quanto à origem do contrato e ausência de comprovação das alegadas renegociações, o que fragiliza a verossimilhança das alegações.

Constata-se divergência nos valores supostamente creditados ao consumidor, sem justificativa idônea, evidenciando falha na prestação do serviço.

Reconhece-se a inexistência do contrato diante da ausência de prova do consentimento do consumidor e do efetivo recebimento dos valores.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço.

Mantém-se a restituição em dobro, pois a cobrança indevida, sem comprovação de contratação válida, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e, no caso concreto, evidencia má-fé da instituição financeira.

Reconhece-se o dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, que ultrapassa mero aborrecimento.

Considera-se adequado o valor da indenização fixado, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afasta-se o pedido de compensação de valores, ante a ausência de prova do efetivo crédito em favor do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento da causa. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação eletrônica, não sendo suficiente a mera alegação de procedimento interno. 3. A ausência de prova do contrato de empréstimo consignado enseja a declaração de inexistência do vínculo e a restituição dos valores indevidamente descontados. 4. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, podendo ser reconhecida a má-fé na ausência de comprovação da contratação. 5. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, II; CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.034.993/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/06/2022, DJe 29/06/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única de Igarapé-açu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida por
RAIMUNDO FERNANDES DOS SANTOS.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0011899159520190124; b) CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e

juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
”

Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que a contratação do mútuo ocorreu de forma legítima e eletrônica, mediante senha pessoal e secreta, e que os valores foram efetivamente creditados e utilizados pela parte autora, não havendo, portanto, qualquer vício ou fraude que justifique a nulidade reconhecida na sentença. Sustenta, ainda, que a parte autora não apresentou prova mínima da inexistência do vínculo contratual e que a própria ausência de devolução dos valores recebidos caracteriza convalidação tácita da avença.

Aponta, também, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de produção de prova oral, especificamente do depoimento pessoal da parte autora, o que, no entender do apelante, comprometeu a plenitude do contraditório e da ampla defesa. Requer, com base nesse argumento, a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução processual.

Argumenta, ainda, que a sentença é genérica e carece de fundamentação adequada, contrariando os ditames do art. 489, §1º, do CPC, uma vez que deixou de enfrentar todos os elementos probatórios e os argumentos apresentados na contestação. Assevera que houve aplicação equivocada dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e desconsideração da jurisprudência consolidada que reconhece a validade das contratações eletrônicas.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a validade do contrato de empréstimo consignado firmado eletronicamente, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, afastando-se a condenação à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Sem Contrarrazões a apelação, conforme certificado no ID 27141211.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 30967253)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais

2.1- Preliminar de cerceamento de defesa.

Trata-se de preliminar suscitada em sede de apelação, na qual o apelante alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora.

No entanto, razão não assiste à parte recorrente.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da validade de contrato eletrônico de empréstimo consignado, cuja existência foi negada pela parte autora e cuja regularidade o réu afirma estar demonstrada por meio de documentos acostados aos autos, notadamente extratos bancários, telas sistêmicas e comprovantes de crédito. Trata-se, portanto, de matéria essencialmente de direito, cuja resolução prescinde da dilação probatória.

Cumpre observar que o juízo de origem, no exercício do poder de condução do processo (art. 370 do CPC), entendeu suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento, o que é legítimo e encontra respaldo na legislação processual civil. Conforme o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz poderá indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, como na hipótese.

Ademais, a produção do depoimento pessoal da parte autora, pretendida pelo réu, não se revela imprescindível para o deslinde da causa, uma vez que a existência ou inexistência do contrato em questão pode ser aferida com base nos documentos já apresentados pelas partes, que são suficientes para o julgamento da demanda.

Desse modo, não se vislumbra qualquer prejuízo à instrução probatória ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível o reconhecimento de nulidade por suposto cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

2.2- Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à aferição da correção da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 0011899159520190124, condenando o banco apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, além da obrigação de pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A instituição financeira recorrente sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação, realizada por meio eletrônico com uso de cartão magnético e senha pessoal do cliente; (ii) a efetiva disponibilização dos valores mutuados na conta bancária do recorrido; e (iii) a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, embora a recorrente alegue que o contrato objeto da lide foi celebrado de forma válida por meio de canal eletrônico, mediante utilização de cartão e senha pessoal do consumidor, não trouxe aos autos prova documental mínima capaz de atestar a regularidade da avença. Em suas razões recursais (ID 27141205 Pg 12), o banco afirma que a “ contratação do serviço objeto da lide se dera por meio de Pin Pad” e apresentou uma explicação sobre o processo de contratação eletrônica. Nessa oportunidade, a instituição afirma, textualmente, que,
“como medida adicional de transparência, o cliente recebeu um comprovante da transação e uma notificação via SMS, assegurando-lhe o pleno conhecimento do ato praticado
”. Ocorre que, se tais documentos (comprovante da transação e a notificação) existiam, incumbia à recorrente — nos termos do art. 373, II, do CPC — comprovar a efetiva emissão e entrega ao recorrido, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples narrativa procedimental não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação específica do negócio jurídico alegado.

Além disso, a própria tese defensiva apresentada na contestação (ID 27141181) revela contradições relevantes. O banco afirma que o contrato questionado (contrato nº 0011899159520190124) cujo valor emprestado totaliza R$ 930,96 (ID 27141177- Pg 03) decorre de uma cadeia de renegociações, sendo este apenas o último contrato. Contudo, deixou de juntar aos autos tanto o instrumento contratual originário, quando os documentos comprobatórios das renegociações, o que compromete a verossimilhança da alegação.

Soma-se a isso a existência de divergência nos valores relacionados à operação: Enquanto o histórico de consignações fornecido pelo INSS (ID 27141177 – Pg 03) indica que o valor liberado ao cliente totalizou a quantia de R$ 456,25, o extrato da conta do cliente juntado no ID 27141184 – Pg 12

consta a liberação de crédito consignado no valor de R$ 458,84, sem identificação da origem do crédito, deste modo, caberia ao banco trazer elementos que justifiquem a divergência de valores creditados em favor do requerente. Tal discrepância entre os dados fornecidos corrobora a ausência de transparência e a falha na comprovação da contratação.

Diante da inexistência de prova inequívoca acerca da celebração do contrato — seja do consentimento do consumidor, seja do efetivo recebimento do valor alegadamente emprestado —, é forçoso reconhecer que a sentença agiu com acerto ao declarar a inexistência do vínculo contratual e determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que também deve ser mantida. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando o dever de indenizar. O nexo causal entre a conduta omissiva da instituição financeira e o prejuízo experimentado pelo recorrido é evidente. A falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de segurança e controle sobre os contratos celebrados, atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, consoante disciplina o art. 14 do CDC.

No que diz respeito aos danos materiais, o Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente não houve análise da má-fé.

Entretanto, desacolho a referida tese.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou o Banco Recorrente à restituição em dobro do valor descontado indevidamente com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, fixando a seguinte tese:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

CONTRATOS QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

20. Como se sabe, recursos em demandas que envolvam contratos sem natureza pública, como os bancários, de seguro, imobiliários, de planos de saúde, entre outros, são de competência da Segunda Seção.

Tendo em vista a controvérsia existente nos contratos de natureza bancária, o eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino submeteu o REsp 1.517.888/SP ao rito dos recursos repetitivos, no âmbito da Corte Especial, ainda pendente de julgamento. Em sessão da Corte Especial que examinava os EAREsp 622.897/RS, deliberou-se dar continuação ao julgamento dos Embargos de Divergência sobre o mesmo tema, sem necessidade de sobrestar o feito em virtude da afetação da matéria como repetitivo.

21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

[...]

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sob essa ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva.

Entretanto, vale ressaltar que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu, a instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade da contratação do empréstimo consignado

ora debatido, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, correta a sentença que determinou o ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente.

No caso concreto, restou demonstrado que os descontos foram efetivados sem que o autor tivesse consentido com a contratação, o que gerou não apenas prejuízo financeiro, mas também angústia e frustração, notadamente por se tratar de consumidor idoso, hipervulnerável, cuja subsistência depende do benefício previdenciário comprometido pela conduta ilícita do banco.

No tocante ao pedido subsidiário de redução do valor da indenização por danos morais, entendo que a quantia arbitrada — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — mostra-se proporcional às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os parâmetros fixados reiteradamente por esta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos. O valor é suficiente para atender às funções reparatória e pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa da parte autora.

Por fim, em relação ao pedido de abatimento do valor recebido sobre o montante da condenação entendo que este não merece acolhimento, tendo em vista, que o banco não fez prova do depósito do valor do contrato, objeto da lide.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro, com fundamento no art.85 § 11 do CPC,

os honorários advocatícios para o valor de 20% da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator.

Belém, 24/03/2026